Tribunal: TJSP
Processo: 2187427-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Paciente reincidente que foi preso com expressiva quantidade de entorpecentes. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Ausência de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Paciente reincidente que foi preso com expressiva quantidade de entorpecentes. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187427-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é paciente
FABRÍCIO CRISTOPHER LEANDRO e Impetrante GUILHERME JOSÉ VIEIRA
CHIAVEGATO, é impetrado MMJD DA 22CJ DA VARA PLANTÃO DA
COMARCA DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187427-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2126
2
Habeas Corpus no 2187427-14.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme José Vieira Chiavegato
Impetrado: MM. Juiz Plantonista da Comarca de Itapetininga-SP
Paciente: Fabricio Chisthoper Leandro
Voto 2126
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da
prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Decisão
bem
fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores previstos
nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Paciente
reincidente que foi preso com expressiva quantidade de
entorpecentes. Segregação cautelar que se mostra necessária
para resguardo, ao menos, da ordem pública. Ausência de
constrangimento ilegal configurado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Guilherme José Vieira Chiavegato, em favor do paciente
Fabricio Chisthoper Leandro, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
Plantonista da Comarca de Itapetininga-SP.
O paciente foi preso em flagrante em 28 de julho de 2020
por supostamente ter infringido o art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06, tendo o Douto
Magistrado a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar, baseando-se somente na gravidade abstrata
do delito e não sendo capaz de demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico
risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal. Ademais, aduz que a segregação cautelar do paciente violaria o princípio da
presunção de inocência.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187427-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2126
3
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 51/58.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
impetrada (fls. 62/66).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de
julho de 2020, por volta das 19h20min, na Rua Luiz Valio, 231, Bairro Jardim Nova
Esperança, nesta cidade e comarca de São Miguel Arcanjo
SP, FABRICIO
CRISTOPHER qualificado à fl. 06, tinha em depósito e guardava para fins de tráfico:
(i) 28 (vinte e oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 1.163,37g, (ii)
1050 (mil e cinquenta) pedras de crack, pesando aproximadamente 446,81g e (iii)
4676 (quatro mil seiscentas e setenta e seis) porções de cocaína, pesando
aproximadamente 3550g, sem autorização legal e regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo pericial de fls. 32/35. Extrai-se dos autos que
os Policiais Militares Osny Benedito de Moraes Junior e Artur Pedrozo De Almeida
Junior, diante de diversas notitias criminis anônimas dando conta da prática de tráfico
de drogas pelo denunciado, deslocaram-se até esta cidade, onde no local dos fatos,
ainda durante o dia, realizaram breve observação e campana, logrando êxito em
identificar FABRICIO, que é conhecido no meio policial pelo envolvimento no
comércio de entorpecentes. Apurou-se que o denunciado, trajando camisa azul de time,
foi visto saindo de uma pastagem, retirando de um buraco entre arbustos uma sacola,
pegando algo, saindo e voltando. Consta ainda que FABRÍCIO já estava se afastando
daquele esconderijo indo a uma rua próxima até a casa de sua genitora, quando, ao
descer do veículo, foi abordado pelos policiais, que encontraram, no interior de seu
automóvel, uma balança de precisão, e quatro “kits”, com o total de 56 ampolas de
cocaína. Diante disso, os policiais voltaram até o esconderijo das drogas na pastagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187427-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2126
4
de arbustos, onde encontraram as sacolas com as drogas apontadas no auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14 e fls. 32/35). A fim de checar as denúncias de que na
casa de Fabrício havia o dinheiro do tráfico, os militares indagaram onde morava, e
ele passou a mentir dizendo que era na casa de sua mãe. Porém, pelas mesmas notitias
criminis, chegaram até a casa do denunciado, local em que foram recepcionados por
sua companheira, a autuada Vitória, a qual exibiu uma porção de maconha em
embalagem verde, idêntica às porções e embalagens das porções de maconha
encontradas no esconderijo” (fls. 83/86 dos autos originais).
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do
art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de medidas
cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do
paciente veio vazada nos seguintes termos:
(...) “A manutenção da custódia cautelar é medida que se
impõeparao investigado FABRÍCIO CRISTOPHER LEANDRO, pois imprescindível
para garantia da ordem pública, pois se trata de apreensão de grande volume de
diversos entorpecente; desse modo, há gravidade em concreto da conduta perpetrada, a
recomendar a custódia cautelar do indiciado. Anote-se que a quantidade apreendida é
suficiente para abastecer diversos pontos de venda de drogas, denotando a finalidade
mercantil do entorpecente apreendido, que foi imputado ao autuado. Não se pode
olvidar, ainda, que as demais medidas cautelares diversas de prisão se mostram
inidôneas no presente caso, uma vez que não há nos autos sequer comprovação de
ocupação lícita e endereço fixo, podendo também evadir-se do distrito da culpa, de
forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal. É dizer, o autuado, se for
colocado em liberdade, poderá voltar a delinquir. Outrossim, o autuado Fabrício deu
mostras de que faz do ilícito seus meio de vida, de modo a cometer novos delitos após já
cumprido pena e a frustrar os fins ressocializadores das diversas reprimendas a que já
foi condenado, não se tratando de iniciante no mundo do crime, dada a extensa folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187427-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2126
5
de antecedentes (fls. 36/41).” (fls. 50/54 dos autos originais).
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que a análise perfunctória da
referida decisão não apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para a segregação cautelar do paciente, razão pela qual a reputo
como devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição
Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Ademais, cumpre salientar que não se mostra ilegal o fato
de a apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal,
trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até
demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda que
mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323, II,
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao
vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de
drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a
decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos,
sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade
em razão de incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da pena; (3) e que a
mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de
drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que, como já dito,
compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e
fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a
presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo
então indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187427-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2126
6
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que
proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de
drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível de
fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais casos,
observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise, conceder
referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos
concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade
provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do
caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra é
pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico de
entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo
demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca e
categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187427-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2126
7
hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso concreto),
que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se limitou a recorrer a
impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso concreto com suas
particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e particularidades) invocar
como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere no
auto de exibição e apreensão de fl. 13/14 e laudo de fl. 33/34 (todas dos autos originais)
(positivo para cocaína e maconha);
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência de fls. 09/12 dos
autos originais e depoimentos a implicar a paciente na prática da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois o paciente é reincidente específico (fls. 36/37 -
autos no 0000820-97.2015.8.26.0582), circunstância indicativa da necessidade de sua
prisão para evitar reiteração na prática criminosa e para garantia da ordem pública,
sobretudo por conta da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente
(28 porções de maconha, pesando aproximadamente 1.163,37g, 1050 pedras de
crack, pesando aproximadamente 446,81g e 4676 porções de cocaína, pesando
aproximadamente 3550g), dentre eles, crack e cocaína, entorpecentes que sabidamente
podem ocasionar efeitos devastadores na sociedade, especialmente em cidades menores
do interior, como é o caso dos autos.
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de que a
paciente, caso solto, não voltará a delinquir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que o
paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187427-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2126
8
liberdade provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde
pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a
sensação de impunidade, ele permaneceria quieta em casa, obediente às recomendações
da justiça e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado apenas para não ser pego.
Em arremate, não há que se falar em ofensa ao princípio
da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos
nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em favor
do paciente FABRICIO CHISTHOPER LEANDRO.
XISTO RANGEL
RELATOR